Tribunal: TJDFT
Processo: 0745279-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0745279-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE LUIZ LEAL DE SIQUEIRA IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA PMDF, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção ao disposto no artigo 10, do Código de Processo Civil, determino a intimação do impetrante para, no prazo de 10 dias, esclarecer sobre: a) a tempestividade do presente writ, na medida em que o suposto ato coator ilegal e abusivo, gerador do direito líquido e certo invocado pelo impetrante (promoção, por ressarcimento de preterição, ao posto de Segundo-Tenente do QOPMA, em razão do descumprimento da ordem classificatória do certame conforme demonstrado na classificação final Edital de No 113, de 29 de julho de 2020 - doc. 3, fls. 50/57 – pedido “a” da petição inicial), está consubstanciado no Decreto no 23, subscrito pelo Governador do Distrito Federal, publicado no DODF em 3/2/2021 (ID 52651670, página 57); b) a perda do objeto quanto ao pedido “b” da petição inicial, já que o Curso de Habilitação de Oficiais foi iniciado em 23/10/2023 (ID 52651672). Intimem-se. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, D.F., 8 de fevereiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator